Tribunal: TJSP
Processo: 1067075-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO PELO CORREIO – CONDOMÍNIO EDÍLICIO – AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO – INEXISTÊNCIA DE RECUSA – CITAÇÃO VÁLIDA – ARTIGO 248, § 4o, DO CPC/2015 – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA - APELAÇÃO IMPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273925
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067075-69.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EMANUEL
DE MELO SAMPAIO e PRUDENTE DE MELO SAMPAIO JUNIOR, é apelado RONY
SUSSKIND.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067075-69.2019.8.26.0100 -Voto no 47669
2
APELAÇÃO No 1067075-69.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: EMANUEL DE MELO SAMPAIO E PRUDENTE DE MELO
SAMPAIO JÚNIOR
APELADO: RONY SUSSKIND
VOTO No 47.669
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
CITAÇÃO
PELO CORREIO CONDOMÍNIO EDÍLICIO AVISO DE
RECEBIMENTO
ASSINADO
POR
FUNCIONÁRIO

INEXISTÊNCIA DE RECUSA CITAÇÃO VÁLIDA ARTIGO
248, § 4o, DO CPC/2015
EMBARGOS À EXECUÇÃO

INTEMPESTIVIDADE
VERIFICADA
-
APELAÇÃO
IMPROVIDA
A sentença rejeitou liminarmente embargos do
devedor à execução de título executivo extrajudicial por
intempestivos com fulcro do artigo 918, inciso I, do CPC.
Apelaram os vencidos. Alegam nulidade de
citação. Invocam a Súmula 429 do STJ. Indispensável aviso de
recebimento assinado pelo executado, quando da citação pelo
correio. Afirmam que fizeram pagamentos ao exeqüente, o quais
não foram considerados, o que torna a cobrança executiva sem
certeza, liquidez e exigibilidade, devendo ser extinta porque
os valores não estão corretos. Pedem anulação para que o
feito tenha regular prosseguimento.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
De início, é bom que se diga que com o advento
do novo CPC, vigente desde 18.03.2016, não há mais vedação de
citação pelo correio em ação de execução de título
extrajudicial. Desapareceu essa restrição (Araken de Assis,
Manual da Execução, pág. 649, RT, 18a Ed.).
Humberto Theodoro Junior o diz claramente, ao
cuidar da citação executiva:
“... Quanto à forma, não há mais, no NCPC, a
restrição que impedia o uso da citação pelo correio nas ações
executivas (CPC/1973, art. 222, “d”). Dessa maneira, o
executado pode ser citado pelo correio, pelo oficial de
justiça, pelo escrivão, por edital ou por meio eletrônico,
como previsto genericamente no art. 246 do NCPC” (Curso, vol.
III/236, n. 163, Forense, 47a Ed.). No mesmo sentido: Nelson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067075-69.2019.8.26.0100 -Voto no 47669
3
Nery Junior, Comentários ao CPC, art. 247:4, pág. 791, RT,
2015; Carlos Augusto de Assis, Breves Comentários ao Novo
CPC, obra coletiva, coord. de Tereza Arruda Alvim Wambier e
Outros, pág. 1917, RT, 2015.
Desse último, embora entendendo que a citação
deva ser feita em princípio por oficial de justiça, extraio e
reproduzo:
“... durante os trabalhos legislativos, ficou
muito clara a intenção de permitir a citação postal na
execução, na medida em que a Câmara rejeitou mais de uma
emenda proposta para incluir vedação expressa (conforme dão
notícia tanto o Relatório do Deputado Sérgio Barradas quanto
o do Deputado Paulo Teixeira). Nas razões da rejeição,
consignou-se expressamente que não havia razão para se vedar
sua utilização na execução e que essa possibilidade aberta
pelo projeto era um avanço em relação ao CPC de 1973. Dessa
forma, entendemos que a citação postal efetivamente é
possível na nova lei”.
Não diverge José Miguel Garcia Medina em seu
novo CPC Comentado, pág. 1112, RT, 3a Ed.:
“... O CPC/2015 não tem as restrições antes
previstas no CPC/1973, quanto às modalidades de citação
admitidas no processo de execução (quanto a outras
modalidades de citação, como a por meio eletrônico, cf.
comentário infra). O art. 222, d, do CPC/1973, textualmente,
dispunha que a citação seria realizada, como regra, pelo
correio, exceto “nos processos de execução”, dentre outras
hipóteses. O art. 247 do CPC/2015 (correspondente ao art. 222
do CPC/1973) não repetiu a restrição à citação pelo correio
no processo de execução. Logo, de acordo com o art. 247 do
CPC/2015, também no processo de execução a citação deve ser
realizada, como regra, pelo correio. Ficam, sob esse prisma,
uniformizadas as regras sobre citação nas execuções de título
extrajudicial regidas pelo CPC/2015 e pela Lei 6.830/1980,
ref. à execução fiscal (cf. art. 8o, I e II, da referida
lei”.
E após mencionar jurisprudência do STJ, que a
admitia na execução fiscal, conclui:
“Não havia justificativa, de ordem teórica ou
prática, para que se desse tratamento diferenciado a essas
hipóteses, admitindo-se citação pelo correio na execução
fiscal, e não na execução regida pelo CPC. A vedação à
citação pelo correio, no CPC/1973, e a ênfase a que a citação
se realizasse por oficial de justiça poderia, talvez, fazer
algum sentido no contexto anterior às reformas da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067075-69.2019.8.26.0100 -Voto no 47669
4
11.382/2006 no CPC revogado, em que a penhora realizava-se,
quase que exclusivamente, por ato do oficial de justiça. No
entanto, desde a referida reforma legislativa várias medidas
executivas passaram a ser admitidas sem que, para tanto, se
fizesse necessária a participação de oficial de justiça”, de
que, a seguir, fornece inúmeros exemplos em que a penhora
poderá ser concretizada independente de atuação do oficial de
justiça.
Não sendo recusada a carta de citação pelo
funcionário, nos termos do que dispõe o § 4o, do artigo 248,
do CPC/15, a citação será considerada como válida, sendo
desnecessária a renovação da diligência por oficial de
justiça (Agravo de Instrumento 2023753-59.2017.8.26.0000, de
Capivari, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Miguel
Petroni
Neto,
j.
11.04.17;
Agravo
de
Instrumento
no
2168445-88.2016.8.26.0000, de São Paulo, 25a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Azuma Nishi, j. 23.03.17). Cuida-
se de inovação da lei processual em vigor(cf. Tereza Arruda
Alvim Wambier, Breves Comentários ao Novo CPC, pág. 697, RT,
Ed. 2015).
De tudo resulta que, regular a citação, os
embargos do devedor são de fato intempestivos, correta a
sentença,
que
subsiste por
seus próprios
fundamentos,
adotados como razão de decidir, à luz do disposto nos arts.
915 e 918, ambos do CPC.
Ressalte-se que, havendo título executivo
formalmente em ordem(CPC, art. 784, III), prejudicado está o
exame das questões de mérito, ante a intempestividade dos
embargos do devedor.
Faço ver que, sem condenação em honorários
advocatícios na origem, não se aplica o § 11 do art. 85 do
CPC(Edcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, Dje 08.05.2017).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator